Tribunal: TJSP
Processo: 3001729-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e/ou contradição – Inexistência - Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3001729-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados AGNES CINCOTTO, ANA MARIA
PEREIRA, EDIVALDO JOÃO ROMA, MARIA CANDELARIA MONARI e MARIA
DIVINIRA FURLAN LANCONI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3001729-49.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.626/20 2/4
VOTO No 27.626/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 3001729-49.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: AGNES CINCOTTO e OUTROS
Ementa: Recurso
Embargos de declaração
Omissão,
obscuridade e/ou contradição Inexistência - Verdadeiro objetivo
de reexame da matéria decidida Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos declaratórios em face do venerando
acórdão de fls. 26/32 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela Fazenda do Estado contra a r. decisão de primeiro
grau que, em ação ordinária na fase de cumprimento de sentença, acolheu apenas
em parte a impugnação apresentada para determinar a aplicação da lei no 11.960,
de 2009 quanto aos juros moratórios, e a tabela prática deste E. Tribunal de
Justiça, em relação à correção monetária.
Alega a embargante, desta feita, a suspensão do feito até o trânsito
em julgado do Tema 810.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser
declarada no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada à
solução da controvérsia.
Com efeito, o índice de correção monetária foi fixado em estrito
cumprimento ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
20.09.2017, no julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810) e REsp no
1.495/146/MG (Tema 905/STJ).
Por outro lado, o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3001729-49.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.626/20 3/4
negou a modulação de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-
RG/SE).
Sobre a alegação de ausência de trânsito em julgado do Tema
810/STF, observa-se que, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, a
decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia “erga
omnes” desde a publicação da ata de julgamento (Rcl. no 3632 AgR/AM, Rel. p/
acordão Ministro Eros Grau, DJu 18.08.2006). Em igual sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do
Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A
Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case.
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o,
do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (STF, RE
612375 AgR/DF, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 04.09.2017)
Logo, na espécie, pretende a embargante, a bem da verdade, o
reexame da matéria decidida, inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Conforme observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3001729-49.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.626/20 4/4
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ademais: “A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos
de declaração” (STJ 4a Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator